Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731492-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO MAGALHAES HILDEBRAND EMBARGADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA, JOSE RICARDO MARQUES D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Marcelo Magalhães Hidelbrand pretende sanar obscuridade e omissões que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FUNDAMENTADA EM PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ACORDO ENTRE O CONDOMÍNIO CREDOR E O EXECUTADO AGRAVADO. PAGAMENTO REALIZADO. INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). Sendo certo que a homologação de termo de acordo, devidamente quitado, é mais favorável ao credor que assumiria a posição de assistido, não remanesce interesse jurídico que autorize a aludida forma de intervenção de terceiro, mas meramente econômico da parte que requereu seu ingresso como assistente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado”. Em suas razões, o embargante sustenta que o julgado é obscuro, eis que não restaram claros os motivos por meio dos quais esta egrégia Turma concluiu que, em razão da extinção do usufruto, a penhora seria desconstituída. Segundo afirma, o cancelamento do usufruto não é capaz de desconstituir a penhora, uma vez que, para validade e existência, impunha-se seu registro. Argumenta que, em julgamento precedente, no AI 0726399-24.2021.8.07.000, esta egrégia Turma decidiu que, não tendo a alteração da titularidade dos direitos reais vinculados ao imóvel, promovida por meio de acordo entre ex-cônjuges, por ocasião do divórcio, sido registrada, tal fato jurídico não é oponível ao credor. Alega, ademais, omissão no julgado, aduzindo que, no julgamento do recurso, esta egrégia Turma não observou jurisprudência firmada no sentido de que quem possui penhora no rosto dos autos ostenta interesse jurídico, o que justificaria a assistência. Sustenta que o acórdão é omisso, ainda, sobre a alegação de que a existência de penhora no rosto de autos constitui fato impeditivo a homologação e acordo. Afirma que, de qualquer forma, ostentaria legitimidade para recorrer, por se tratar de terceiro prejudicado. Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Pugna, ao fim, que tal recurso seja provido para sanar os vícios apontados. O embargado apresentou resposta, em que sustenta a não configuração dos vícios, bem assim a ausência dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Pugna pela negativa de provimento ao referido recurso. É o relato do necessário. Passa-se ao exame do pedido de efeito suspensivo. Em relação ao referido pedido, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) probabilidade de provimento do recurso; b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, eis que o acordo não foi homologado diante da suspensão determinada em sede liminar no presente agravo de instrumento (ID no 155024979 dos autos de referência). A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto aos outros requisitos apontados acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao embargante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso, nem ao menos relevância nos argumentos expendidos no sentido de que o agravo de instrumento será provido, no julgamento colegiado dos embargos de declaração. Como se sabe, a obscuridade do aresto, sanável por meio de embargos de declaração, decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Não é o que parece se verificar no acórdão embargado, que decidiu explicitamente pelo descabimento da assistência, in casu, porque a pretensão deduzida pelo agravante seria contrária ao interesse do assistido, que compôs com o credor, o qual, por sua vez, realizou o pagamento das parcelas convencionadas entre eles. Saliente-se que não se verifica, também em princípio, ausência de clareza e precisão do texto, em relação à conclusão externada pelo órgão colegiado, em obiter dictum, no sentido de que o acordo seria “mais favorável ao credor, ante o risco de desconstituição da penhora do imóvel, por força da extinção do usufruto vitalício de José Ricardo Marques no feito no 0718651-35.2021.8.07.0001”. Da mesma forma, ainda que, no julgamento colegiado dos embargos de declaração, venha ser reconhecida omissão a respeito da alegação de que o acordo não pode ser homologado em decorrência da penhora no rosto dos autos, revela-se improvável que, sanado tal vício, o agravo de instrumento venha ser provido. Com efeito, e, em princípio, ainda que os argumentos lançados na petição de agravo de instrumento encontrem guarida em entendimento firmado por esta egrégia Corte, não tendo a avença entabulada entre as partes sido homologada pelo juízo singular, não há ainda decisão a respeito da questão que seja passível de exame no julgamento do agravo de instrumento. Disso sobra a conclusão de que eventual digressão sobre o tema pela egrégia 4a Turma Cível culminaria em supressão de instância, o que se revela obstado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Oportunamente, voltem conclusos para o julgamento do mérito dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator